Tribunal: TJMT
Processo: 1020294-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020294-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA MACAUBAS - CPF: 002.206.011-19 (APELANTE), JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 452.130.031-68 (APELADO), GILSON DIAS ARAÚJO FILHO (APELADO), GILSON DIAS DE ARAUJO FILHO - CPF: 335.646.318-79 (ADVOGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DOS REQUERIDOS VIA SISTEMA SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz, a luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1o, CPC), de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema Sisbajud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020294-98.2022.

APELANTE:

REGINALDO DA SILVA MACAUBAS

APELADOS:

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGINALDO DA SILVA MACAUBAS,
contra sentença proferida pelo juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Busca e Apreensão
,
ajuizada em desfavor do
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA e OUTROS
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de condição de procedibilidade da ação, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que ”
a r. decisão recorrida não merece prosperar, eis que viola o artigo 6o (princípio da colaboração) e o artigo 319, § 1o, ambos do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, devendo ser integralmente reformada
” (sic).

Destaca que “
o juízo indeferiu o pleito de busca do endereço da parte contrária junto ao sistema Sisbajud, ao fundamento que “o desenvolvimento regular do processo foi obstado pela falta de citação da parte ré, o que caracteriza a ausência das condições de procedibilidade da ação, pela não triangularização da lide, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular”
”(sic).

Defende que “
não dispõe de informações da parte Demandada que possibilitem a sua localização pelos “meios possíveis”, ou seja, o Apelante não tem ou teve qualquer contato com a parte Apelada, depois que o imóvel foi desocupado, não sabe o seu endereço, não conhece pessoas em comum as quais possa indagar o paradeiro da parte Recorrida
” (sic), razão pela qual pugnou pela busca de endereço no sistema SISBAJUD.

Sustenta que “
caso a parte requerente não possua, entre outra informações, o domicilio e a residência do autor e do réu, poderá requerer ao Juiz diligencias para sua obtenção, consoante se infere do artigo 319, § 1o
” (sic).

Assevera que “
não está expresso a excepcionalidade da medida, bastando para tanto, que a parte autora não disponha das informações, é o que justamente ocorre no caso concreto
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para “
reformar a r. sentença, para deferir o pleito de busca do endereço da parte Apelada junto ao SISBAJUD, na tentativa de localizar seu paradeiro e efetivar sua citação pessoal, determinando que o d. Juízo a quo assim o faça, dando-se regular prosseguimento, por ser a expressão maior de JUSTIÇA
” (sic) (Id. 193569209)

Sem contrarrazões.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 193572672.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
REGINALDO DA SILVA MACAUBAS
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade c/c pedido de busca e apreensão em desfavor de
GILSON DIAS ARAÚJO FILHO e OUTROS
, alegando, em suma, ter sofrido golpe por partes dos requeridos na venda do seu do automóvel FIAT/STRADA ADV CD DUAL, branca, ano/modelo 2012/2012, placa NRQ5G37, renavam 00466344813.

Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência, liminarmente, para determinar “
a busca e apreensão do veículo em tela (FIAT/STRADA ADV CD DUAL, branca, renavam 00466344813, placa NRQ5G37, ano/modelo 2012/2012), nomeando o Autor como seu depositário fiel, até o provimento final da demanda, uma vez que patente o risco de sua depreciação, ou inclusive,

a sua venda a terceiros, bem como

seja realizado o bloqueio do veículo junto ao DETRAN, através do RENAJUD, impedindo-se desse modo a sua transferência a terceiros
” (sic), ao final, pugna pela anulação do negócio jurídico, determinando a restituição do automóvel ou pagamento equivalente, bem como, o ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da conduta fraudulenta dos requeridos.

Em Id. 193569186, foi deferido parcialmente a tutela de urgência vindica, determinando apenas que seja procedida a anotação da existência da presente demanda, com o respectivo bloqueio de transferência do registro de propriedade do veículo indicado na petição inicial, através do RENAJUD, bem como, a citação dos requeridos/apelados.

Restaram frustradas as tentativas de citação dos requeridos/apelados, conforme comprova a certidão do Sr. Oficial de Justiça de Id. 193569192.

Em Id. 193569193, a parte apelante informou a diligência a INFOSEG obtendo 02 (dois) endereços, dos seguintes

requeridos/apelados (
Sr. José Carlos e Fagner Raione
), quanto ao terceiro requerido/apelado (Gilson Dias) alega que não conseguiu localizar informações acerca do seu paradeiro, através de consulta via INFOSEG. Postulando a expedição de ofício a operadora de telefonia, para que informe o nome completo, RG, CPF e se possível, endereço, do proprietário da linha telefônica – (65) 9.9620-7206.

Entretanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem.

A parte apelante pugnou pela reconsideração do pedido (Id. 193569200), entretanto, o Juiz de origem negou o pedido e indeferiu a petição inicial, conforme decisão abaixo:

“[...]

É o relatório. Fundamento.

A parte autora foi intimada para informar o endereço atualizado da parte requerida, sob pena extinção do feito ante ausência de condição de procedibilidade (ID. 122162803). Em seguida, requereu novamente a realização da busca de endereço. (ID. 124282412).

Pois bem, o desenvolvimento regular do processo foi obstado pela falta de citação da parte ré, o que caracteriza a ausência das condições de procedibilidade da ação, pela não triangularização da lide, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular.

(...)

Assim, o Judiciário deve estar atento às realidades sociais e diante da evolução que se lhe apresenta empreender as mudanças de modo a atender com presteza aos reclamos do processo, garantindo sua efetividade, o que não foi possível no presente caso, pois o requerente, em um lapso temporal de 1 ano, não informou o endereço atual do requerido no intuito possibilitar as devidas citações.

Desta feita, o processo deve ser extinto, com base no art. 485, IV, do Diploma Processual.

Decido.

Nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente demanda, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas, pois não houve citação.

Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE procedendo às baixas e anotações de praxe.

PROCEDA-SE as baixas de eventuais restrições.

Ás providências.
[...].” (Id. 193569201)

Inconformado, o autor/apelante defende em suas razões que “
caso a parte requerente não possua, entre outra informações, o domicilio e a residência do autor e do réu, poderá requerer ao Juiz diligencias para sua obtenção, consoante se infere do artigo 319, § 1o
” (sic), requerendo a reforma da sentença, com seu regular processamento.

Pois bem. A petição inicial deverá conter todos os requisitos legais e estar instituída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento, de acordo com o que dispõem os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 320.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

“Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso, a petição inicial contém os requisitos legais e foi instruída com documentos indispensáveis à sua propositura, todavia, restaram frustradas as tentativas de citação dos requeridos no endereço inicialmente indicado.

Pelo que se constatou dos autos, a parte autora/apelante requereu as diligências para buscar localizar o endereço de um dos apelados, nos seguintes termos:

“
Outrossim, diante da ausência de informações do segundo Requerido, estelionatário, a parte Autora não conseguiu localizar informações acerca do seu paradeiro, através de consulta via INFOSEG.

Destarte, considerando que o segundo Requerido durante as tratativas utilizou-se do telefone (65) 9.9620-7206, solicita a Vossa Excelência, expedição de ofício a operadora de telefonia, para que informe o nome completo, RG, CPF e se possível, endereço, do proprietário da referida linha telefônica
” (Id. 193569193).

Ocorre que, o sentenciante não se atentou ao disposto no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, e deixou de realizar as buscas pleiteadas pelo Apelante, que assim estabelece:

“
Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu
.”

Logo, merece reforma a sentença para o fim de que seja deferida busca de endereços em nome dos requeridos/apelados, nos termos do artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, com o regular prosseguimento do feito.

No mesmo sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO REQUERIDO –
PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO (ART. 485, IV, DO CPC) – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERIDO VIA SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1o DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), é dever do juiz, auxiliar o autor na obtenção das informações que permitam a citação do réu (art. 319, § 1o, CPC), de modo que é razoável o pleito de consulta via sistemas Infojud e Sisbajud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do réu não citado
”. (N.U 1000211-61.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS –
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DO REQUERIDO VIA SISTEMA INFOJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1o DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz, a luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1o, CPC), de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema Infojud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado
”
. (N.U 1002849-24.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024